Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PRESIDENTE PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ASSINATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará judicial para autorizar a presidente provisória da associação a assinar escritura pública de compra e venda de imóvel já quitado, sob alegação de que tal ato estaria fora dos poderes conferidos judicialmente à dirigente interina, que se restringem à conservação dos bens e interesses da entidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a presidente provisória da associação civil, nomeada judicialmente com poderes limitados à prática de atos de conservação e gestão ordinária, pode ser autorizada judicialmente a assinar escritura pública de imóvel em nome da entidade, antes da citação da parte contrária e da formação do contraditório na ação principal.
III. Razões de decidir
3. A presidente provisória da associação foi nomeada por decisão judicial com poderes restritos à administração ordinária e à conservação dos bens e interesses da entidade, estando expressamente vedada de realizar operações patrimoniais que extrapolem esse escopo, como assunção de dívidas ou aquisição de obrigações permanentes.
4. A assinatura da escritura pública, embora tenha por objeto imóvel quitado e com uso consolidado pelos associados, implica a formalização de obrigações financeiras (como ITBI e taxas), configurando ato de gestão patrimonial definitiva e não mera medida conservatória.
5. A decisão judicial que conferiu a representação provisória possui caráter emergencial e liminar, estando sujeita à revisão após a regular formação do contraditório, ainda pendente de citação da parte adversa.
6. Ante a natureza definitiva e de repercussão financeira do ato pretendido, mostra-se juridicamente prudente e processualmente adequado aguardar a instrução do feito principal para eventual ampliação dos poderes da representante.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.